Tribunal: TJSP
Processo: 1004478-28.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito e conta corrente. Inexigibilidade de débito. Danos morais. Transações fraudulentas por meio de aplicativo bancário instalado em aparelho telefônico celular esquecido em veículo de transporte ("uber"). Perfil atípico em diversas transações sequenciais e no mesmo estabelecimento comercial. Fortuito interno. A fragilidade do sistema do réu permitiu indevido

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito e conta corrente. Inexigibilidade de débito. Danos morais. Transações fraudulentas por meio de aplicativo bancário instalado em aparelho telefônico celular esquecido em veículo de transporte ("uber"). Perfil atípico em diversas transações sequenciais e no mesmo estabelecimento comercial. Fortuito interno. A fragilidade do sistema do réu permitiu indevido acesso de fraudadores. Falha do serviço por falta de segurança e bloqueio. CDC, art. 14. Súmula STJ 479. Reparação por danos morais indevida. Apelação provida em parte.